Tribunal: TJES
Processo: 0000048-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000048-49.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISNEI MANENTI
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-49.2019.8.08.0048

APELANTE: FRANCISNEI MANENTI

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos em acidente” ajuizada por BANESTES SEGUROS S/A, ora Apelada, em face de FRANCISNEI MANENTI, ora Apelante, por meio da qual a primeira pretende o ressarcimento dos valores pagos a segurado seu a título de indenização, em decorrência de acidente de trânsito causado pelo ora Apelante.

Pela sentença de fls. 84/88, a MMª. Juíza de Direito
a quo

julgou procedente o pedido inicial para condenar o Apelante a pagar à Apelada “o valor do dano material de R$ 15.490,24 (quinze mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento do sinistro”.

Irresignado, FRANCISNEI MANENTI interpôs recurso de apelação às fls. 93/98, por meio do qual alega, em síntese, a existência de causa excludente da responsabilidade civil, consubstanciada na culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem.

Deprende-se dos autos que a pretensão ressarcitória tem por fundamento a ocorrência de acidente supostamente causado pelo Apelante, que causou dano a veículo de proprietário de pessoa segurada pela Apelada.

Narra-se que no dia 31.01.2017, por volta das 08h12min, o veículo segurado pela Apelada trafegava na Rodovia ES-060, Vila Velha sentido Guarapari, quando o veículo Fiat Palio, placa MRB 9945, ano 2007, conduzido pelo Apelante, colidiu na traseira do veículo segurado.

Em sua defesa recursal, aduz o Apelante que “o acidente apenas ocorreu, pois o condutor do outro veículo fez urna parada abrupta quando o sinal ainda estava amarelo, fato que impossibilitou que o Apelante conseguisse parar regularmente” (fls. 96).

No “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito”, constante às fls. 26/28, consta a declaração do Apelante neste mesmo sentido, pois consignou que “o veículo parou no sinal amarelo e não houve tempo de parar o veículo, acontecendo a colisão” (fls. 27).

O Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos, nos seguintes termos:

Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Consoante cediço, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.

Relativamente à presunção de culpa daquele que colide na traseira de veículo que segue a frente, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0012971-92.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO - CULPA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA RECURSO PROVIDO.

1. - Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem em razão de o veículo que abalroou ser conduzido em velocidade incompatível com o local, por não ter o seu condutor guardado a distância regulamentar para o veículo atingido ou por conduzi-lo com desatenção.

2. Hipótese em que não foi produzida prova capaz de elidir a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador.

3. - Recurso desprovido.”

No caso vertente, a partir das próprias alegações tecidas pelo Apelante, observa-se que este deu causa à colisão, haja vista não ter observado o necessário dever de cuidado na condução de seu veículo automotor. Ademais, o Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não produzindo nenhuma prova que eventualmente comprovasse, excepcionalmente, a culpa exclusiva do condutor que dirigia à frente.

Por tais razões, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO.

Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter
sido observada
a distância regulamentar.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.